Tribunal: TJDFT
Processo: 0710928-26.2025.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-21
Data de publicação: 2025-06-03

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. CERTIDÃO DE CRÉDITO. ATUALIZAÇÃO DE CRÉDITOS. PAGAMENTO EFETUADO. DECISÃO MANTIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que determinou a expedição de certidão de crédito dos agravados atualizados até a data da decisão que aceitou a recuperação judicial da agravante, após extinção do patrimônio de afetação.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se a expedição da certidão de crédito considerou o pagamento já efetuado aos agravados.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A certidão de habilitação de crédito na recuperação judicial serve para formalizar e reconhecer os créditos que os credores têm a receber de uma empresa que está em processo de recuperação judicial. Este procedimento é essencial para que os credores possam participar do processo de recuperação e para que seus créditos sejam devidamente considerados no plano de recuperação judicial. 4. Dessa forma, os credores estão protegidos e assegura-se que todos os créditos sejam tratados de maneira igualitária, respeitando o princípio da paridade entre os credores.
5. A habilitação dos créditos é feita após a decretação da recuperação judicial, e os credores devem apresentar seus créditos ao administrador judicial, conforme estipulado no artigo 9o da Lei no 11.101/2005.
6. A habilitação correta dos créditos é crucial para a formação do quadro geral de credores, que é utilizado para determinar a viabilidade do plano de recuperação e para assegurar que os interesses de todos os credores sejam considerados de forma justa e equitativa.
7. Para verificar se no boletim de subscrição de ativos foi paga uma quantia referente a créditos, é necessário analisar os documentos contábeis e financeiros da empresa, bem como os registros de pagamento associados à subscrição de ativos. O boletim de subscrição deve conter informações detalhadas sobre os valores subscritos e pagos, e qualquer discrepância ou falta de pagamento pode ser identificada através da comparação desses registros com os extratos bancários ou outros documentos financeiros da empresa.
8. Dentro desse contexto, não padece de qualquer vício a decisão impugnada, na medida em que levou em consideração o pagamento efetuado pela agravante.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso desprovido.